Tribunal: TJMT
Processo: 1016147-72.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016147-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE ZANETTI BAPTISTA - CPF: 212.808.878-00 (ADVOGADO), NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 03.465.501/0001-31 (AGRAVANTE), FABIO DEL CANALE VIZENTIM - CPF: 029.062.909-80 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1016147-72.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Naturalle Agro Mercantil S.A.

Agravado:
Fábio Del Canale Vizentim

E M E N T A

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – REQUERIMENTO DE PENHORA ONLINE E ARRESTO DE BENS DO SÓCIO ADMINISTRADOR -
TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1016147-72.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Naturalle Agro Mercantil S.A.

Agravado:
Fábio Del Canale Vizentim

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Naturalle Agro Mercantil S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido em face de Fábio Del Canale Vizentim, indeferiu a tutela o pedido de tutela de urgência, por entender que embora comprovado o inadimplemento e a ausência de bens em nome da empresa executada, não há, sem a oportunidade do contraditório, elementos que evidenciem a presença dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a ensejar, neste momento, o deferimento dos pedidos de penhora online e aresto de bens do nome do sócio e administrador.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, sob a alegação de que restou comprovada a atividade empresarial exercida, de fato, pela pessoa física do sócio proprietário dos bens, enquanto que os contratos são celebrados por pessoa jurídica (Global) desprovida de patrimônio.

Segue defendendo que o agravado se aproveita dessa estrutura, sendo que os recursos provenientes de pré-pagamento de venda de grãos são recebidos pela pessoa jurídica e são direcionados ao sócio administrador, na sequência, a pessoa jurídica deliberadamente descumpre suas obrigações contratuais, no afã de sair impune, já que ela não possui sequer um vintém para honrar com os compromissos assumidos.

Assevera que a ação de execução foi distribuída em 22.06.2016, e que apesar do deferimento de penhora online, contudo, o bloqueio teve como resultado infrutífero, bem como houve manifestação da recorrente pleiteando a pesquisa de bens pelos sistemas
Infojud
e
Renajud
, também inexitosas, esgotando todas as medidas passíveis de serem implementadas na busca de bens da devedora originária. Aduz que a empresa serve apenas como “escudo” utilizado por Fábio, como mecanismo de blindagem patrimonial dos bens da sua titularidade.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 92742467).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 96476551).

Sem contraminuta (id. 101142967)

É o relatório.

Cuiabá,

13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1016147-72.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Naturalle Agro Mercantil S.A.

Agravado:
Fábio Del Canale Vizentim

V O T O

Cinge-se dos autos que Naturalle Agro Mercantil S.A. ajuizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de Fábio Del Canale Vizentim, requerendo a penhora
online
e arresto de bens em nome do sócio administrador.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida (id. 58299947- autos de origem).

Contra essa decisão insurge-se o agravante aduzindo, em síntese,
o preenchimento de todos os requisitos ditados pela norma processual civil para a concessão da tutela de urgência, diante da comprovação sobre a atividade empresarial exercida, de fato, pela pessoa física do sócio proprietário dos bens, enquanto que os contratos são celebrados por pessoa jurídica (Global) desprovida de patrimônio. Alega que a empresa serve apenas como “escudo” utilizado por Fábio, como mecanismo de blindagem patrimonial dos bens da sua titularidade.

Pois bem.
Assim, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Em que pese os argumentos trazidos pela agravante, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
.

Destarte, num primeiro momento, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“...quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, Ed Del Rey, 3ª ed, p. 279).

In casu
, a probabilidade do direito não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, ao menos em sede de cognição sumária, os pedidos de penhora
online
e arresto em nome do agravado, neste momento não é possível, diante da ausência de comprovação dos requisitos
acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

Bem salientou o magistrado
a quo
:

“
Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é estritamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No entanto, tal requisito não se encontra presente, ao menos em uma análise sumária do feito.
Isso porque, embora comprovado o inadimplemento e a ausência de bens em nome da empresa executada, não há, sem a oportunização do contraditório, elementos que evidenciem a presença dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a ensejar, neste momento, o deferimento dos pedidos de penhora online e aresto de bens do nome do sócio e administrador.

Além disso, como sabido, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no art. 50 do referido diploma legal, de modo que exige-se para além da prova de insolvência, ou a caracterização do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, requisitos que não restaram demonstrados nesse juízo efêmero, fazendo-se necessária a dilação probatória
.” (id. 58289947 – autos de origem 1005848-47.2020.8.11.0040 - negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do agravante, que dependem de maior dilação probatória no incidente da desconsideração da personalidade jurídica, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022